Tribunal: STF
Processo: HC 237151
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REVISÃO. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.